Tribunal: TJDFT
Processo: 0750859-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750859-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda Agravado: Renad Langamer Cardozo de Oliveira Jessica Gonçalves Luz D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária MRV Prime Top Taguatinga Incorporações Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0707844-69.2020.8.07.0007. A análise das razões recursais (Id. 53920966) evidencia que a despeito de ter a agravante mencionado a interposição do agravo de instrumento, com requerimento de “efeito ativo”, não articulou argumentos destinados à demonstração da presença dos requisitos ensejadores da concessão de eventual medida liminar. Além disso, a recorrente também não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal ao final de sua peça recursal, o que torna inviável a análise a respeito da possibilidade de concessão de eventual medida emergencial no presente momento. Assim, aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 53920966), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator